Tribunal: TCU
Processo: 003.714/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Gregório Almeida Junior, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.714/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 008.516/2018-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 015.053/2020-2 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 008.517/2018-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.515/2018-2 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antonio Valdy Fontenele (XXX.143.383-XX); Carlos Wagner Briglia Rocha (XXX.621.562-XX); Celso Ricardo Maas (XXX.630.209-XX); Coema - Paisagismo, Urbanização & Serviços Ltda. (04.236.920/0001-64); Gregório Almeida Junior (XXX.402.702-XX); Marcelo Mesquita da Silva (XXX.727.332-XX); Pedro Hees (XXX.600.817-XX); Walter de Oliveira Mello (XXX.690.172-XX) 1.3. Interessados: Architech Consultoria e Planejamento Ltda (84.030.964/0001-72); Congresso Nacional (vinculador); Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) (05.465.986/0001-99); Tribunal de Contas do Estado de Roraima (84.008.440/0001-85). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado de Roraima; Ministério do Esporte (extinto). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Maclison Leandro Carvalho das Chagas (1198/OAB-RR), representando Carlos Wagner Briglia Rocha; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Rosane Fragoso da Silva e outros, representando Ministério do Esporte (extinta); Sergio Antonio Gonçalves Junior (39.788/OAB-DF), representando Architech Consultoria e Planejamento Ltda; Érico Carlos Teixeira (679/OAB-RR), representando Coema - Paisagismo, Urbanização & Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2.987/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 18/11/2015, Ata 46/2015. Data de origem da multa: 18/11/2015 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 08/11/2016 R$ 239,09 06/01/2017 R$ 240,16 03/02/2017 R$ 241,50 07/03/2017 R$ 241,79 05/04/2017 R$ 300,00 02/05/2017 R$ 300,00 06/06/2017 R$ 350,00 05/07/2017 R$ 300,00 05/09/2017 R$ 300,00 09/10/2017 R$ 300,00 06/11/2017 R$ 300,00 11/12/2017 R$ 300,00 14/02/2018 R$ 300,00 12/03/2018 R$ 300,00 13/04/2018 R$ 300,00 15/05/2018 R$ 300,00 17/08/2018 R$ 350,00 17/10/2018 R$ 350,00 16/11/2018 R$ 300,00 13/05/2019 R$ 500,00 11/06/2019 R$ 350,00 01/07/2019 R$ 300,00 14/08/2019 R$ 200,00 03/09/2019 R$ 300,00 27/11/2019 R$ 200,00 09/12/2019 R$ 200,00 15/01/2020 R$ 276,39 10/03/2020 R$ 300,00 31/03/2020 R$ 300,00 10/06/2020 R$ 604,06